Tribunal: TJMT
Processo: 1012609-78.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012609-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO SPEGIORIN RAMOS - CPF: 354.279.638-71 (ADVOGADO), MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 57.600.249/0001-55 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA FATALA LOUREIRO - CPF: 406.916.938-54 (ADVOGADO), DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.958.295/0001-52 (AGRAVADO), DISPROVELVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 21.158.524/0001-85 (AGRAVADO), DISPROVEL MAXVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 15.493.667/0001-40 (AGRAVADO), DISPROVEL PET LINE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 14.042.088/0001-19 (AGRAVADO), DISPROVELPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 23.400.784/0002-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALONSO VIEIRA - CPF: 151.450.808-75 (ADVOGADO), AMANDA DORADO CONCHADO FERREIRA - CPF: 442.731.678-67 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559;
in

www.stj.jus.br
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1012609-78.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BOEHRING
ER
INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO:
DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BOEHRING
ER
INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA.

em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento por ele interposto em face de
DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA E OUTROS,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

“1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).”

A embargante alega, em síntese, a existência de “
omissão quanto à prevalência da cláusula de eleição do foro convencionada, livremente, entre a Boehringer e a Disprovelpet.”

Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
s embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT;
Embargos de Declaração nº 80782/2010; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
).

Como se sabe, nos termos da jurisprudência, “
Ao julgador cabe manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, não lhe sendo, entretanto, obrigatório analisar todos os
pontos
ou dispositivos legais citados pelas partes (...)”
. (Embargos de Declaração Nº 70022304836, 14ª Câm. Cív.; TJRS; Rel.: Judith dos Santos Mottecy)
.

No caso dos autos, o que se pretende agora o embargante é a rediscussão da matéria diante do entendimento que não lhe foi favorável, o que não é cabível pela via escolhida, não contendo, o acórdão embargado, ao contrário do sopesado pelo embargante, qualquer dos vícios do art. 1.022 do novo CPC:

“
Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC
” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel.
Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434;
in
www.stj.jus.br
).

Nesse sentido, a douta Procuradora de Justiça:

“A
nalisando os autos
,
conclui-se que

a matéria tratada nos
aclaratórios
opostos poderia desafiar outro recurso, mas não embargos declaratórios
,
isso porque, não se vislumbra qualquer dos vícios constantes do dispositivo legal de regência
da
matéria
.

Inicialmente
, n
ão obstante as relevantes alegações da embargante
, entendo que não há o
missão

no v. Acórdão
no tocante à alega
da

prevalência
da cláusula do foro de eleição
. Isso porque, uma vez que se reconheceu
a competência do Juízo
a quo
para decidir acerca da essencialidade do
contrato firmado entre a
embargante e a empresa
Desprovelpet
Produtos Veterinários Ltda.
, vi
a
de consequência, restou rechaçada a mencionada cláusula
de eleição de
foro
, levando-se em conta a
vis
atractiva
do Juízo
da recuperação judicial.

De outra parte,
não se vislumbra, também o vício de omissão com relação às alegações de mérito
constante das razões do agravo de instrumento, haja vista que, conforme se extrai do
v. Acórdão respectivo (Id.

232533191
), o recurso foi desprovido à unanimidade,
sendo certo que, ao proferir o seu voto nesse sentido, a i. Relatora,
salvo melhor Juízo, analisou as questões
de mérito ao concluir pela manutenção da decisão agravada. Senão vejamos o seguinte trecho
assim redigido:

“
De acordo com o art.47da Lei nº11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores;
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica.

Sob esta ótica, não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em
que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular.

Trata-se de medida vinculada ao princípio da preservação da empresa, que permite ao devedor desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

Valioso repisar que são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de constrição e/ou execução proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.”
”
(Id.
232533191
– Págs. 9/
10)

Desse modo, penso que não há como prosperar a pretensão d
a
embargante, posto que, a meu ver,
inexiste omissão
no
D
ecisum
embargado.
”

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024